Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706090-71.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOSENILSON SILVA DO AMARANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO SUPERIOR A 1/6. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 2. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu matou a vítima porque ela estava praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (mercancia) na região dominada pela gangue do autor do crime. 3. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), de modo a autorizar a determinação de novo julgamento, aquela proferida contra as provas evidentes ou divorciadas completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie. 4. A decisão soberana do Júri acerca da condenação por homicídio doloso se fundamenta em elementos concretos debatidos em Plenário sob o pálio do contraditório, não se vislumbrando, na espécie, qualquer vício ou mácula quanto à decisão do Conselho de Sentença em acolher a tese condenatória. 5. É necessário o redimensionamento da reprimenda definitiva se não há fundamentação idônea para o seu recrudescimento em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto entende que as provas obtidas na fase inquisitorial, as quais sustentaram a decisão, não teriam sido corroboradas em juízo, ensejando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a condenação não poderia ter sido baseada em testemunhos indiretos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, as provas colacionadas ao feito não se baseiam apenas em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay testimony) ou em comentários aleatórios de terceiros, mas em prova oral apresentada ao Conselho de Sentença, que acatou a tese da acusação, decidindo pela condenação de JOSENILSON SILVA DO AMARANTE, vulgo “Pernambuco ou Demônio”. Portanto, é irrefutável o conjunto de provas que aponta com absoluta certeza e segurança a autoria do crime pelo apelante, revelando que a tese da defesa de que a decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos se mostra isolada do contexto probatório (...). Não há qualquer dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos que autorizem a cassação do julgamento” (ID 49986272). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027